Tribunal: TJDFT
Processo: 0000373-84.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EXAME DE CORPO DE DELITO. DEPOIMENTOS. PALAVRA DA VÍTIMA. CONDUTA DE AMEAÇA. ABSORÇÃO PELO CRIME DE LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS E POSTERIORES À LESÃO CORPORAL. DOSIMETRIA DA PENA. NEGATIVAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE. CRIMES PRATICADOS CONTRA MENOR NA ÉPOCA DOS FATOS. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO DA DEFESA E PROVIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PENA REDIMENSIONADA.
1. A versão apresentada pela vítima não se encontra isolada nos autos, mas, ao contrário, possui embasamento em mais de um elemento probatório. Os depoimentos prestados pela vítima no Inquérito Policial e em Juízo são coerentes em apontar que sofreu socos na região da cabeça e marcas de esganadura, o que foi respaldado pelo laudo de exame de corpo de delito acostado aos autos.
2. No caso dos autos, não há que se falar em aplicação do princípio da consunção, uma vez que, em que pese as condutas de lesão corporal e ameaça terem sido praticadas no mesmo cenário, os desígnios do réu eram notadamente autônomos e praticados mesmo depois de cessadas as lesões corporais.
3. O delito de ameaça é formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento do propósito do agente em lhe causar mal injusto e grave, desde que se sinta, de fato, amedrontada com a promessa.
4. Há que se valorar negativamente a culpabilidade do réu em relação aos crimes praticados, tendo em vista que a vítima era menor de idade à época dos fatos. Fato que foi informado pelo próprio réu quando de sua oitiva na delegacia, sendo redimensionada a dosimetria dos crimes.
5. Recursos CONHECIDOS, DESPROVIDO o da defesa e PROVIDO o recurso do Ministério Público para reformar a sentença e condenar o réu pelo crime de ameaça, bem como negativar a culpabilidade do réu em ambos os crimes.